Tribunal: STF
Processo: MI 7367
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Mandado de injunção. Inquérito Policial. Prazo razoável de duração. 



1. O prazo de duração dos inquéritos policiais é disciplinado pelo art. 10 do Código de Processo Penal. A hipótese, portanto, não trata de omissão.



2. A falta de norma regulamentadora (CF/88, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ. 



3. Mandado a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de mandado de injunção, com pedido de tutela de urgência, no qual se alega omissão quanto à regulamentação do prazo de conclusão do inquérito policial, com fundamento no princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).



    2. Narra o impetrante que é policial militar e que foi denunciado por homicídio doloso no exercício da função, após mais de 10 anos do dia do fato alegado como criminoso. Sustenta que o prazo do inquérito policial foi prorrogado diversas vezes sem especificação da necessidade de dilação de prazo. Alega que a ausência de norma regulamentadora da duração razoável do processo viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o devido processo legal. Relata que impetrou diversos habeas corpus questionando do excesso de prazo para a conclusão das investigações, sem, contudo, haver qualquer decisão judicial em seu favor. 



    3. Requer liminar para sobrestar o processo original até a análise de mérito do presente mandado de injunção. E que, ao final, seja a ordem concedida para estabelecer o prazo para conclusão de inquérito policial e, por conseguinte, determinar a extinção do processo originário. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RI/STF, art. 52, p. único). 



    6. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o mandado de injunção destina-se a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de regulação normativa, por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição.



    7. O dispositivo constitucional suscitado na inicial (art. 5º, LXXVIII) estabelece que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (grifou-se). A norma constitucional é regulamentada pela legislação processual pertinente. No caso do inquérito policial, o Código de Processo Penal disciplina o prazo de duração dos inquéritos policiais. Transcrevo o conteúdo da norma legal:



    Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.



    § 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente.



    § 2º No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.



    § 3º Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.



     



    8. A hipótese não é, assim, de omissão inconstitucional, pois o dispositivo já se encontra regulamentado. Dessa forma, como a falta de norma regulamentadora (CF/88, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção, a existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ. Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA PREVISTA NO ART. 37, X, DA CF. LEIS FEDERAIS 10.331/2001 E 10.697/2003. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A impetração busca viabilizar a efetiva e imediata fruição do direito de revisão geral anual das remunerações e subsídios previstos no art. 37, X, da Constituição Federal. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento no sentido de que as Leis Federais 10.331/2001 e 10.697/2003 regulamentaram o art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes. III - Na esteira da jurisprudência consolidada nesta Corte, havendo norma regulamentadora, não será o mandado de injunção o meio apropriado para questionar a efetividade da norma regulamentadora. Precedente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MI 6.735 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    9. A parte impetrantes busca, na verdade, o trancamento da ação penal na qual figura como réu, o que pode ser objeto de questionamento nas vias judiciais próprias.



    10. Diante do exposto, sendo manifestamente incabível o mandado de injunção, com base no art. 6º da Lei nº 13.300/2016 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente mandado de injunção. Julgo prejudicado o pedido liminar. Desnecessária a concessão da gratuidade de justiça, haja vista a inexistência de custas e honorários em mandado de injunção. 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator